Tribunal: TJPA
Processo: 0806498-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806498-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILTON DE PAULA CORREA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806498-78.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE:
WILTON DE PAULA CORREA DE SOUZA
(DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE. 1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA. 2. Ordem prejudicada.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer do
writ
por perda do objeto.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dr. Graziela Paro Caponi, em favor de WILTON DE PAULA CORREA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro-PA.

Aduz a impetrante que o paciente se encontraria sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo, autos do Processo de nº 0801547-27.2023.8.14.0501.

Juntou documentos (Ids.

19140547 - Pág. 1, 19140549 - Págs. 1-32)

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 19248286 - Págs. 1-2), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 19449925 - Pág. 1), tendo o Ministério Público se manifestdo pela perda do objeto (Id. 19461050 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De pronto, estou encaminhando meu voto pela prejudicialidade da ordem impetrada.

Pois bem, e
m informações prestadas pela autoridade coatora verifico que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente no dia em 08/05/2024 (Id. 19449926 - Págs. 1-4),
in verbis:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, ao revogar a sua prisão preventiva, concedo a liberdade provisória a Wilton de Paula Corrêa de Souza, com aplicação das medidas cautelares de:

a) comparecimento a juízo sempre que intimado for para os atos da instrução criminal e/ou do julgamento do processo.

b) não mudar de endereço (Primeira Rua Rural n. 6, Distrito Industrial, Ananindeua-PA, em frente ao Mercado do Distrito Industrial), sem prévia permissão deste juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro.

c) não se ausentar da comarca onde reside, por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação a este juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, do lugar onde poderá ser encontrado.

d) não praticar nova infração penal dolosa.

e) não manter contato com a ofendida Hellen Fabrícia Amaral Bitencourt, devendo dela permanecer distante, pelo menos, 100m (cem metros).

2. Ratifico as medidas protetivas aplicadas (id 105758163), a saber:

a) Afastamento do lar onde resida com a vítima.

b) proibição de aproximação da ofendida Hellen Fabrícia Amaral Bitencourt, ficando fixado o limite mínimo de distância de 200m (duzentos metros).

c) proibição de contato com a ofendida Hellen Fabrícia Amaral Bitencourt, por qualquer meio de comunicação.

d) proibição de frequentar a residência da ofendida Hellen Fabrícia Amaral Bitencourt, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

3. Expeça-se o alvará de soltura e lavre-se o termo de compromisso. Faça-se constar no alvará de soltura as medidas cautelares e as medidas protetivas impostas, bem como a intimação para que o acusado, no prazo de dois dias depois de sua colocação em liberdade, compareça na secretaria deste juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, munido de documento de identidade e de comprovante de endereço, para assinar o termo de compromisso.”

Dessa forma, resta prejudicado o presente
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o
habeas corpus
e determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 05/06/2024